Tribunal: STM
Processo: 7000169-06.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O tipo penal descrito no art. 223 do Código Penal Militar consiste em o sujeito anunciar à vítima
a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico, econômico ou moral. Vale dizer
que para a configuração do delito de ameaça, pressupõe-se um anúncio de mal injusto ao
Ofendido que pode ser confirmado por palavra, por escrito, por gesto ou qualquer outro meio
simbólico.
O próprio Ofendido afastou a autoria delitiva ao declarar, em Juízo, que o autor das ameaças não
foi o Réu. Em delitos desse jaez, é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado,
explícita ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade
e/ou a sua sensação de segurança.
Nesse contexto, restando dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao Réu, a manutenção do
Decreto absolutório é medida que se impõe.
Apelo ministerial não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
08/03/2023, 14:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805973670802&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000169-06.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO
ADVOGADO: MOACIR JOSE BEZERRA MOTA (OAB RR190)
ADVOGADO: YURI VICTOR DE SOUZA (OAB RR2192)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

08/03/2023, 14:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805973670802&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
1/36
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000169-06.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA.
ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU.
DÚVIDAS
QUANTO
À
AUTORIA
DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O tipo penal descrito no art. 223 do Código Penal Militar consiste em
o sujeito anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano
físico, econômico ou moral. Vale dizer que para a configuração do delito de ameaça,
pressupõe-se um anúncio de mal injusto ao Ofendido que pode ser confirmado por
palavra, por escrito, por gesto ou qualquer outro meio simbólico.
O próprio Ofendido afastou a autoria delitiva ao declarar, em Juízo,
que o autor das ameaças não foi o Réu. Em delitos desse jaez, é indispensável que o
Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte
que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de
segurança.
Nesse contexto, restando dúvidas acerca da autoria delitiva imputada
ao Réu, a manutenção do Decreto absolutório é medida que se impõe.
Apelo ministerial não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
2/36
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 29 de janeiro
de 2022, que condenou o Civil FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO à pena de
7 (sete) meses de detenção, como incurso nas sanções dos artigos 177 e 299, ambos
do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, o direito
de apelar em liberdade e a observância da detração dos dias que o Réu permaneceu
preso em razão do período da prisão em flagrante delito e da prisão preventiva; e
que o absolveu das sanções do art. 205, c/c o artigo 30, inciso II, e do artigo 223,
parágrafo único, todos do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea
“e”, do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 27 de janeiro de
2020, nos seguintes termos:
“(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 19 de janeiro de
2020, em posto de bloqueio fluvial montado na região da Comunidade Indígena de
Waicáis, instalado por militares vinculados ao Comando de Fronteira Roraima / 7º
Batalhão de Infantaria de Selva, com o objetivo de combater a atividade de
garimpo ilegal, o denunciado, mediante violência, desobedeceu ordem de parada,
arremessou a embarcação que conduzia, como se arma fosse, em direção ao 3º Sgt
Carlos Eduardo de Oliveira Rodrigues buscando atingi-lo, desacatou e ameaçou
militares que estavam presentes no momento dos fatos.
Segundo restou apurado, na data do fato, por volta das 12h, quatro embarcações
desrespeitaram comando de parada exarado pelo bloqueio militar, sendo
imediatamente perseguidas por embarcações militares.
Após a rendição de uma das embarcações civis, na parte baixa do rio, o barco
conduzido pelo denunciado passou a disparar arma de fogo, empreendendo fuga.
Durante o procedimento de fuga, a embarcação conduzida pelo denunciado foi
interceptada pela embarcação militar comandada pelo 3º Sgt Carlos Eduardo,
passando a adotar comportamento hostil.
Ao perceber a ameaça, o 3º Sgt Carlos Eduardo determinou ao piloto da sua
embarcação que conduzisse a mesma para fora da área de confronto.
No ato, iniciou-se uma perseguição por parte do denunciado, que buscava
incessantemente atingir a embarcação tripulada pelos militares, arremessando a
embarcação que conduzia na direção da embarcação tripulada pela patrulha
militar, como se arma fosse. Diante do fato, o 3º Sgt Carlos Eduardo realizou
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
3/36
disparos de advertência, na direção da água. Permanecendo sob ataque, o militar
passou a realizar disparos na direção do “casco” da embarcação civil, quando um
dos tripulantes da embarcação civil sacou uma arma.
Aproveitando o desvio de curso realizado pela embarcação do denunciado, os
militares retornaram ao posto de bloqueio. Ao desembarcarem, os militares
verificaram que a embarcação estava com perfurações, aparentemente produzidas
por disparo de arma de fogo.
Após alguns instantes, o denunciado retornou ao posto de bloqueio e passou a
desacatar os militares presentes, proferindo os seguintes insultos: “vocês acham
que são bons? Quem manda aqui é a gente”, “vem pra cima”.
No momento, o denunciado percebeu que um dos seus tripulantes estava ferido.
Diante das circunstâncias, os militares iniciaram o atendimento médico ao civil,
identificado como Eduardo Azevedo.
Ainda durante o procedimento de atendimento ao civil ferido, o denunciado passou
a ameaçar o Sd Maciano, afirmando que conhecia os seus parentes, falou sobre o
seu filho e, após citar o endereço de residência do militar, afirmou: “você vai se ver
comigo”.
Em seguida, a tropa deu continuidade ao atendimento médico do civil ferido,
providenciando a extração do mesmo, acompanhado por testemunhas, por meio de
aeronave militar.
Na continuação, a embarcação conduzida pelo denunciado, acompanhada de
outras duas embarcações, retornou ao posto de bloqueio e, após retirar o cabo de
aço que era utilizado para impedir o trânsito ilegal na área, abandonou o local.
Cerca de trinta minutos após, redundante nas hostilidades, acompanhado por outra
embarcação, o denunciado retornou ao posto de bloqueio, exigindo a liberação de
uma embarcação anteriormente apreendida. No ato, o denunciado afirmou: “a
gente tá subindo pra morte”.
Diante do fato, o 2º Ten Santana ordenou que o denunciado fosse conduzido para o
interior da base e, após ser identificado como autor dos vários atos de agressão já
descritos, o denunciado foi preso em flagrante delito.
No Evento 1, fotos da embarcação militar, com perfurações aparentemente
provocadas por disparos de fogo.
Assim agindo, FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, livre e conscientemente,
praticou resistência mediante violência, tentou matar militar em serviço, ameaçou e
desacatou militares no exercício de função de natureza militar, ofendendo, por todos
os atos, a Administração Militar.
Ante o exposto, FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO (sic) perante esse r. Juízo,
como incurso nas sanções dos artigos 177, 205 c/c o art. 30, II, 223, parágrafo
único, e 299, todos do Código Penal Militar. Recebida e Autuada esta, requer seja o
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
4/36
denunciado citado, para ser ver processar e julgar perante esse R. Juízo, sob
consequência de revelia, ouvindo-se os ofendidos e as testemunhas abaixo
arroladas (...)”.
Constam dos autos, entre outros, o Auto de Prisão em Flagrante, de 19
de janeiro de 2020; o pedido de relaxamento da prisão efetuado pela Defesa em 20
de janeiro de 2020, no qual requereu “(...) a expedição do alvará de soltura, como
medida de justiça (...)”, pugnando, ainda, pela “(...) aplicação da medida cautelar
prevista no rol do art. 319, do Código de Processo Penal (...)”, bem como “(...) O
Fechamento do Inquérito por falta de provas suficientes para o ensejo da ação
penal (...)”; a homologação da prisão preventiva do flagranteado na Audiência de
Custódia realizada em 22 de janeiro de 2020, “(...) ante a presença dos motivos da
custódia preventiva, ex vi dos artigos 254 e 255, “a”, e “b”, ambos do Código de
Processo Penal Militar (...)”, tendo sido expedido e cumprido o Mandado de Prisão
nº 01/20 nessa mesma data.
Ainda no dia 22 de janeiro de 2020, a Defesa pugnou pelo relaxamento
da prisão do Indiciado e, subsidiariamente, requereu a concessão da “(...)
LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AO REQUERENTE, com a expedição do
devido alvará de soltura em nome de FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, uma
vez que a prisão é a ultima ratio a ser seguida pelo julgador (...)”, tendo sido
proferida Decisão pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, em
27 de janeiro de 2020, na qual o pedido foi indeferido:
“(...) por não comportar nenhum fato novo a arrimar a liberdade de
FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, estando mantidos os mesmos fundamentos
da Decisão no evento 30, qual sejam, a presença dos motivos da custódia
preventiva, ex vi dos artigos 254 e 255, “a”, e “b”, ambos do Código de Processo
Penal Militar (...)”.
Inconformada com o decisum, a Defesa constituída impetrou o Habeas
Corpus nº 7000050-16.2020.7.00.0000 em 29 de janeiro de 2020, no qual requereu,
liminarmente, a “(...) Concessão da ordem de habeas corpus (...) eis que presentes
de forma clara que a prisão do paciente está ilegal, merecendo ser relaxada de
ofício (...)” e, subsidiariamente, pugnou pela “(...) aplicação de outras medidas
diversas da prisão (...)” ou concessão de prisão domiciliar. No mérito, requereu que
fosse “(...) confirmada a ordem de Habeas Corpus liberatório, em decorrência
direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus impetrado
(...)”.
Em Decisão monocrática datada de 30 de janeiro de 2020, o eminente
Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, no exercício da Presidência
deste Superior Tribunal Militar, indeferiu o pleito liminar sob o fundamento segundo
o qual “(...) Não vislumbro, à primeira vista, o requisito da fumaça do bom direito,
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
5/36
autorizador da concessão da medida liminar (...)” e, ainda, que “(...) A Decisão que
decretou prisão preventiva do Paciente está bem fundamentada, com base nos
artigos 254 e 255, alíneas “a” e “b”, do CPPM (...)”.
Em consequência, no dia 11 de fevereiro de 2020, a Defesa constituída
requereu “(...) a DESISTÊNCIA e por conseguinte o ARQUIVAMENTO do feito da
ORDEM DE HABEAS CORPUS, (com pedido de “medida liminar”) em favor de
FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO (...)”, o que foi acolhido pelo eminente
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, então Relator, em 14 de fevereiro de 2020.
A Denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2020, tendo sido o Réu
devidamente citado no dia 3 de fevereiro de 2020.
No dia 11 de fevereiro de 2020, a Defesa constituída apresentou
Petição nos Autos da Ação Penal Militar nº 7000023-61.2020.7.12.0012 requerendo
a revogação da “(...) prisão preventiva, por ausentes os requisitos dos artigos 311 de
312 do Código de Processo Penal e 255 do CPPM com devida expedição de alvará
de soltura em favor do acusado, como medida de INTEIRA JUSTIÇA (...)”.
Em Audiência realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, o Juízo a quo
revogou a prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória para o Civil “(...)
FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, com fundamento no art. 5º, LXVI, da
Constituição da República (...)”, tendo fixado as seguintes “(...) MEDIDAS
CAUTELARES previstas no art. 319 CPP (...)”:
“(...) 1) Comparecer à sede da Justiça Federal de Boa Vista/RR, com endereço na
Av. Getúlio Vargas, 3999 - Canarinho, Boa Vista/RR, mensalmente, para informar
suas atividades, seu endereço, telefones para contato e e-mail e, havendo
necessidade de ausentar-se da Comarca referente à sua residência, deverá informar
previamente este Juízo.
2) Como a própria Defesa sugere, o acusado se compromete a não retornar às
áreas de garimpo. Portanto, diante disso, fixo a proibição de frequentar esses
locais.
3) Deverá, também, o acusado ser monitorado eletronicamente, 24 horas, por meio
de tornozeleira eletrônica. Para tanto, conforme contato da Secretaria deste Juízo,
o acusado deverá comparecer à Central de Monitoramento da Secretaria de Estado
da Justiça e Cidadania (SEJUSC) do Estado de Roraima, localizado na AV. Getúlio
Vargas, 8021, Bairro São Vicente, Boa Vista-Roraima.”.
O respectivo Alvará de Soltura foi cumprido nessa mesma data.
Ainda nessa assentada, foram inquiridos os Ofendidos e as seguintes
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar:
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
6/36
1) Sd Ex Maciano Jacinto de Jesus, Ofendido, que declarou:
“(...) JUÍZA: Consta na Denúncia que em 19 de janeiro de 2020, o Acusado, Sr.
FRANCINALDO, supostamente ele furou um bloqueio fluvial montado de uma
comunidade indígena em Roraima, instalado por militares vinculados ao Comando
de Fronteira de Roraima / 7º Batalhão de Infantaria de Selva. O Ministério Público
Militar denuncia FRANCIANALDO imputando a ele condutas no sentido de
desobedecer a ordem de parada desse bloqueio, dizendo o Ministério Público que o
Acusado arremessou a embarcação que ele conduzia sobre a embarcação que
estava o 3º Sgt Carlos Eduardo, buscando atingi-lo, bem como desacatou e
ameaçou militares que estavam presentes. O Ministério Público Militar também
denunciou FRANCINALDO, nesse contexto realizado neste dia 19 de janeiro de
2020 também por tentativa de homicídio. Este é o breve relato dos fatos (...)
MPM: O senhor pode narrar como aconteceram os fatos nesse dia?
OFENDIDO: Foi assim. Vinha 4 (quatro) embarcações (sic) (...) passou 2 (duas)
primeiro. A primeira passou direto. Eu tava (sic) em outra embarcação, em outro
GC. A primeira que passou, a outra embarcação foi atrás. A segunda fui eu que
consegui pegar ela. Aí daí nessa embarcação que eu peguei, eu trouxe pra (sic)
Base, aí lá nós fizemos apreensão da embarcação, motor (...) aí fiquei lá. Aí o que
aconteceu com o outro GC, que aconteceu com o FRANCINALDO aqui, foi outro
GC, com o Sgt Carlos Eduardo, foi ele que conduziu ele que tava (sic) lá na
embarcação, que botou a embarcação em cima da embarcação do Sgt Carlos
Eduardo. Aí nesse momento eu fui pra Base, de lá não sei mais de nada. Aí lá que
aconteceu os fatos que começaram a me ameaçar, falando que eu não ia pagar, mas
a minha família ia, disse que me conhecia (...) que eu tinha filho, eu não tenho filho.
Foi isso o que aconteceu.
MPM: Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essa ameaça que foi feita ao
senhor (...) foi no caso o denunciado, Sr. FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO,
quem fez essas ameaças ao senhor?
OFENDIDO: Não, não. Foi outro que tava (sic) dentro da embarcação dele, que
tava (sic) sem camisa. Não conheço ele.
MPM: Então, no caso, o Acusado, FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, que
está aí próximo ao senhor, ele chegou a falar alguma coisa sobre que ia lhe pegar
depois (...) falou sobre seu filho, falou que conhecia o seu endereço, ele falou algo
nesse sentido?
OFENDIDO: Não, não foi ele. Foi outro cara que estava dentro da embarcação,
sem camisa.
MPM: Então, o Denunciado, aqui o Acusado, não chegou a fazer nenhuma ameaça
contra o senhor ou a sua família?
OFENDIDO: Não.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
7/36
MPM: Certo. Em relação a esse bloqueio fluvial que estava ali montado próximo a
comunidade indígena, o senhor chegou a verificar (...) o senhor falou que foram 4
(quatro) embarcações que passaram naquele momento, certo? Quais furaram o
bloqueio?
OFENDIDO: Isso.
MPM: Quantas furaram esse bloqueio?
OFENDIDO: Foi as 4 (quatro), só que quando eu apreendi a segunda embarcação
que passou, eu fui para base, aí de lá eu não sei mais de nada (...)
MPM: O senhor se recorda de ter visto a embarcação em que estava o senhor
FRANCINALDO passar? Por esse bloqueio?
OFENDIDO: Vi sim.
(...)
MPM: O senhor chegou a presenciar o Acusado retornar ao posto de bloqueio?
OFENDIDO: Vi sim. Ele tava (sic) com um rapaz lá ferido, aí ele foi e voltou na
Base, passou o cara para outra embarcação, e essa outra embarcação veio, só que
ele não veio. Ficou fazendo algazarra lá na frente.
(...)
MPM: Nesse momento que o senhor presenciou que ele retornou ao posto de
bloqueio e que houve a passagem de um tripulante ferido para a embarcação
militar, nesse momento ou antes de eles passarem esse tripulante que estava ferido,
o senhor chegou a presenciar o Denunciado falando algo para os militares, falando
como diz aqui a Denúncia “vocês acham que são bons?”, “quem manda aqui é a
gente”, “vem pra cima”, o senhor chegou a presenciar essas falas?
OFENDIDO: Não, não vi. Porque quando ele tava (sic) lá, eu já fui deixar o cara
ferido lá na Base, lá na indígena, lá embaixo, pra ele ter os primeiros socorros dele
lá, o rapaz que pegou o tiro e tava (sic) ferido.
(...)
DEFESA: E no momento lá com o senhor ele também não lhe ameaçou não, né? O
negócio do filho nem nada, né? Foi outro rapaz que ameaçou?
OFENDIDO: Sim, foi o outro rapaz.
(...)
MPM: (...) o senhor conhece a pessoa que fez a ameaça contra o senhor naquele
momento?
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
8/36
OFENDIDO: Não senhora, não conheço.
MPM: O senhor nunca tinha visto essa pessoa?
OFENDIDO: Não, nunca tinha visto.
MPM: E o fato de ele ter falado que conhecia seus parentes, seu filho, citou o
endereço de residência, esses dados foram corretos quando ele fez essa ameaça
para o senhor?
OFENDIDO: Só falou que me conhecia e que eu morava no Alto Alegre e que eu
tinha filho e que eu não ia pagar, mas minha família ia. e eu não tenho filho, mas
acho que ele me viu andando com meu sobrinho e achou que era meu filho (...)
(...)
JUÍZA: Nesse período o senhor presenciou palavras desabonadoras realizadas pelo
Senhor FRANCINALDO aos militares?
OFENDIDO: Não, não vi.
JUÍZA: E após o resgate do ferido, o senhor presenciou o FRANCINALDO
ameaçando, falando de forma não respeitosa com relação aos militares?
OFENDIDO: Não, não presenciei.
JUÍZA: E o senhor disse que FRANCINALDO não te ameaçou, é isso? Foi outra
pessoa?
OFENDIDO: Isso, foi outra pessoa que estava na mesma embarcação que ele tava
(sic).
JUÍZA: E o senhor não sabe quem é?
OFENDIDO: Sim, senhora. Não sei quem é.
(...)
JUÍZA: Não presenciou também ele ameaçando os militares ou insultando os
militares?
OFENDIDO: Não, não. Não presenciei.
(...)
JUÍZA: Após o resgate da pessoa que estava ferida, que o senhor disse que estava
na embarcação do FRANCINALDO, essa pessoa foi resgatada, e recebeu os
primeiros socorros. Após a retirada dessa pessoa da embarcação que ela estava
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
9/36
para receber os socorros, o senhor se recorda se o FRANCINALDO retornou com a
sua embarcação e ameaçou os militares, dizendo “a gente está subindo pra
morte”?
OFENDIDO: Não, não. Só sei que ele retornou (...) daí eu não presenciei mais.
JUÍZA: Mas não presenciou porque o senhor não estava no local do retorno dele ou
o senhor estava presente quando ele retornou e não ouviu ele falar nada disso?
OFENDIDO: Eu não tava (sic) na hora que ele voltou, eu tava (sic) lá na Base (...)
eu não estava presente.
(...)
JUÍZA: E quantos tinham dentro da embarcação do FRANCINALDO? O senhor se
recorda?
OFENDIDO: Só tinha ele e mais um.
JUÍZA: O que te ameaçou estava na embarcação do FRANCINALDO?
OFENDIDO: Tava (sic).
JUÍZA: (...) o senhor falou que tinham 2 (duas) pessoas no barco do
FRANCINALDO, que eram o FRANCINALDO e quem ameaçou o senhor. Só que
parece que o senhor também disse que a vítima, o que foi atingida pelo projétil de
arma de fogo também estava na embarcação do FRANCINALDO. Então, daí seriam
3 (três) pessoas e não 2 (duas). O senhor se recorda de onde estava a vítima? Era
em outra embarcação?
OFENDIDO: A vítima estava dentro da embarcação do Senhor FRANCINALDO.
JUÍZA: Então tinham 3 (três) pessoas? Quem levou o disparo, quem te ameaçou e o
FRANCIANDLO na mesma embarcação?
OFENDIDO: Isso.
JUÍZA: E nas outras embarcações que furaram o bloqueio, o senhor se recorda
quantas pessoas tinham?
OFENDIDO: Não, não. Não se recordo (sic). Porque daí eu já fui prestar o socorro
(...)”;
2) 3º Sgt Ex Carlos Eduardo de Oliveira Rodrigues, Ofendido, que
declarou:
“(...) MPM: O senhor poderia narrar pra gente o que foi que aconteceu naquele
dia, dia 19 de janeiro de 2020?
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
10/36
OFENDIDO: O início do incidente foi quando foram se aproximando da nossa
posição ali do cabo de aço 4 (quatro) embarcações vindo na direção do posto de
bloqueio. Aí eu tava numa embarcação fui um pouco mais acima, um pouco antes
da curva ali do imperial, uns 300 (trezentos) metros ali da Base, eu cheguei para
ficar na posição bem tranquila. Aí na posição de baixo ficou a embarcação do
tenente mais outras 2 (duas) embarcações nossa. Aí nesse momento que as
embarcações subiram, aí começou um movimento muito forte de uma embarcação
bater na outra, nesse momento. Aí uma dessas embarcações conseguiu parar uma
embarcação que estava tentando subir. Aí parou, encostou no canto do rio, as
outras 3 (três) continuaram ainda ali meio que batendo em cima, aí foi nesse
momento que eu ouvi os disparos. Até foi relatado pra mim depois ali que foi do
tenente, que ele fez disparo para tentar acertar o motor da embarcação. Nesse
momento, a embarcação subiu (...) a embarcação que estava na parte direita do rio.
Aí quando eu vi que ele tava se aproximando, aí ela virou pra direção da minha
embarcação, o rio é bem largo, a embarcação tava na parte direita, aí a outra
embarcação veio pra minha direção da minha embarcação. Aí nesse momento eu
falei pro meu piloto “pô, sai daqui, foge”. Aí o piloto ligou o motor ali, começou a
direcionar a embarcação para se esquivar e essa embarcação continuou fazendo a
perseguição. Aí a gente foi tentando sair, sair, e a embarcação continuou
perseguindo da mesma forma. Aí nesse momento eu vi que não tinha como fugir por
muito tempo, eu efetuei uns disparos na direção da água, continuamos tentando
fugir ali, não teve solução. Efetuei novamente disparos na água ali, quando eu vi
que não dava mais, depois da segunda vez que eu tava disparando, foi nessa hora
que voltei os disparos para a embarcação (...) aí foi quando meu piloto conseguiu
puxar para o lado, aí a outra embarcação subiu (...) aí foi nesse momento que a
embarcação subiu que um dos integrantes que tava na embarcação que tava mais a
frente sacou o armamento e apontou para fora da embarcação. A gente conseguiu
desviar, fazer uma curva, aí retornamos para base e fomos lá para ficar perto do
tenente. Quando a gente retornou pra Base, aí foi quando o piloto viu “aqui
sargento, uma marca de tiro aqui na embarcação”. Aí nesse momento eu repassei
essa situação, aí a gente ficou próximo da Base, foi pra perto da embarcação do
tenente (...) aí foi quando a embarcação retornou, aí foi retornando, o Senhor
NALDO que estava nela, na embarcação que subiu, veio e ficou girando ali com
aquela embarcação, aí falou algumas coisas pra gente naquele momento ali. Aí
nisso ele foi e relatou que o proeiro dele havia sido atingido. Aí o tenente fez a
seguinte mediação: que fosse até a Base pra poder fazer os primeiros socorros no
rapaz que tinha sido atingido. Aí o senhor NALDO ele não quis, aí ele “ah não vou
porque senão vou perder o motor, não vou pra lá”, ele não quis ir pra Base. Aí foi
dada segunda opção que foi passar o rapaz ferido para nossa embarcação para
gente conduzir ele pra Base e nossa atendente fazer os primeiros socorros. Após
isso, passou o rapaz para nossa embarcação, levou pra Base, Senhor NALDO (...)
voltou o rio, subiu novamente. Nesse momento que estava sendo feito ali os
primeiros socorros no rapaz atingido, foi e pegou ele o grupamento e levou pra
base Waicáis lá pro posto da sesai, aí já foi feito contato com o escalão superior
para que fosse acionada uma aeronave para ser evacuado o rapaz. Neste momento,
desceu o Senhor NALDO e mais 2 (duas) embarcações e começaram a girar,
fazendo gracinha em frente a Base, aprontando na frente de alguns militares da
Base, aí as outras 2 (duas) embarcações batiam com o motos em cima do cabo de
aço por diversas vezes. O Senhor NALDO chamando ali “quero falar com o
comandante, quero eles aqui no rio” (...) aí solicitando para que eles viessem até a
Base para poder conversar, em momento algum isso não ocorreu. Aí nisso a gente
fazendo a segurança da Base para não ter mais confronto (...) foi feita uma
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
11/36
coordenação ali por base do Senhor NALDO, onde tava a embarcação dele, aí com
as outras embarcações já falou “já vai e tira o cabo”. Aí tava embarcação de um
lado, embarcação do outro, com um facão começaram a cercar o cabo de aço, aí
cortou de um lado, cortou do outro, recolheu o cabo de aço, colocou na
embarcação e desceu. As 3 (três) embarcações desceram. Após as embarcações
descerem, retornou o Senhor NALDO e mais uma embarcação, aí já havia mais
pessoas (...) aí a gente tava fazendo ali uma intermediação, conversando tentando
acalmar todo mundo nesse momento, aí o senhor NALDO, neste momento, na balsa,
estávamos conversando com ele ali neste momento, até que teve ali um breve
momento na minha conversa com ele, ele foi e me relatou “a gente aqui a gente tá
subindo pra morte”. Aí falei “o senhor tem certeza disso?”. Aí nesse momento o
comandante achou por bem, estava mais à retaguarda, achou por bem pegar o
senhor NALDO naquele momento (...) foi conduzido para dentro da Base, nós
mantivemos ali a calma, conversando com todo mundo (...) a gente desceu,
conversou com eles, acalmou todo mundo, aí falou da situação, trouxemos os
rapazes que estavam lá que a gente tinha detido também no momento da primeira
embarcação, conversou (...) todo mundo tava tranquilo, explicou a situação que o
rapaz que tinha sido atingido já sido levado para Base do Waicáis, que ia ser
levado pra Boa Vista, que o helicóptero já tava vindo. Aí nesse momento o
helicóptero chegou e nós conduzimos eles lá pra Base de Waicáis e fomos pra Boa
Vista. Foi esse o relato.
MPM: Certo. Agora a gente vai tentar falar aqui sobre os fatos por partes, tá bom?
No caso, a embarcação que estava o senhor FRANCINALDO DA SILVA
LOUREIRO ela desrespeitou a ordem do bloqueio de parada?
OFENDIDO: Sim, sim. Porque o bloqueio tava fechado. Quando ele tenta subir, é
dada a ordem “pare, não suba”. É para parar, realmente até porque já foi dada a
ordem já pelo escalão superior que todas as embarcações que foram subir têm que
parar na Base (...) nisso eles furaram o bloqueio.
MPM: E aí a embarcação em que o senhor estava um pouco mais a frente desse
bloqueio, certo?
OFENDIDO: Isso. Na posição um pouco mais acima.
(...)
MPM: E aí os senhores retornaram, no caso, ali pro bloqueio ou pra Base nesse
momento?
OFENDIDO: (...) o bloqueio fica na frente da Base. O posto fica uns 100 metros
abaixo da Base (...) fica bem na frente.
MPM: E a embarcação do senhor FRANCINALDO subiu o rio, no caso?
OFENDIDO: Subiu o rio.
MPM: E depois eles retornaram, é isso?
OFENDIDO: Isso, isso mesmo.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
12/36
MPM: E quando eles retornaram, o que foi que eles fizeram?
OFENDIDO: Então, aí nesse momento que eles retornaram, eles fizeram algumas
chacotas sobre a tropa. E foi até no momento que ele percebeu que tinha um
integrante dele machucado.
MPM: O que foi que ele falou? O senhor o viu e ouviu ele falando? O que ele disse
em relação à tropa?
OFENDIDO: “Quem manda aqui é a gente”, “vocês pensam que vocês são
quem?”. Falou outras coisas também que eu não lembro. As que eu realmente
lembro são essas.
MPM: O senhor se recorda de quem falou isso?
OFENDIDO: O senhor FRANCINALDO.
(...)
MPM: O senhor falou algo sobre de ele ter retornado ao posto de bloqueio depois
de já terem feito o transporte do civil que estava ferido para a embarcação militar
(...)
OFENDIDO: É, nesse momento o Acusado, tanto é feito o transporte ali (...) foi até
a parte que foi citado também que foi quando ele viu o rapaz que era o piloto da
outra embarcação, da terceira embarcação, aí foi nesse momento que ele falou que
sabia de onde ele era, citou a cidade dele, falou “ah você vai se ver comigo”, falou
de parente dele (...)
MPM: O senhor falou que o senhor FRANCINALDO chegou a lhe dizer “a gente tá
subindo pra morte” (...) o senhor pode falar mais ou menos em que contexto ele
falou essa frase e o que isso significa?
OFENDIDO: Foi na hora que eu tava conversando com ele aí eu falei que nosso
serviço ali era impedir que subissem (...) só podia subir com ordem ou com
autorização de alguma forma. Aí ele falou assim “não, vocês vão querer parar a
gente aqui, que a gente tá subindo é pra morte, a gente vai subir”. Foi nesse
momento.
MPM: E sobre a ameaça em relação ao outro militar, o senhor presenciou quem fez
essa ameaça? O senhor estava ali naquele momento ou só ouvi dizer?
OFENDIDO: Foi nessa hora que foi passar o ferido pra embarcação, foi nesse
momento. Foi quando ele viu o piloto da terceira embarcação e fez esses
comentários, citou onde ele morava (...) falou também “você vai se ver comigo”,
falou da família dele (...)
MPM: O senhor se recorda quem fez essas ameaças? Foi o senhor FRANCINALDO
ou foi uma outra pessoa que estava ali na embarcação?
OFENDIDO: Foi o senhor FRANCINALDO?
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
13/36
MPM: E havia outras pessoas ali na embarcação do senhor FRANCINALDO nesse
momento?
OFENDIDO: Nesse momento, eu não vou saber relatar. Mas no momento que
subiu, tinha. No momento que ele voltou, eu só lembro do proeiro dele, no momento
que tirou da embarcação.
(...)
DEFESA: No momento dessa ameaça que ele falou que teve um outro militar que
foi ameaçado, que disse que conhecia a casa dele, que conhecia os filhos, quem
falou isso aí foi o FRANCINALDO ou foi outra pessoa que tava com ele?
OFENDIDO: Foi o FRANCINALDO.
DEFESA: A outra testemunha que esteve aqui falou que realmente aconteceu isso,
mas ele viu que o FRANCINALDO não falou, foi a outra pessoa que falou essas
palavras. O senhor está acabando de confirmar que foi o FRANCINALDO. O outro
militar que esteve aqui disse que viu realmente acontecer isso que o senhor falou,
mas que foi a outra pessoa, FRANCINALDO ficou calado. E aí? Qual que é
verdade?
OFENDIDO: Eu vi o senhor FRANCINALDO alegando essas palavras.
DEFESA: E a outra testemunha disse que viu a outra pessoa. E aí?
OFENDIDO: Nesse momento, eu realmente não vou saber o que relatar, porque eu
vi isso. A testemunha que recebeu o fato, ela viu outra pessoa falando e eu
realmente vi só 2 (duas) pessoas na embarcação, senhor FRANCINALDO e o
proeiro dele, se a pessoa que relatou falou que foi outra pessoa, foi outra pessoa.
(...)
DEFESA: Depois o FRANCINALDO foi até a Base, aí foi normal. Aí conversou
com vocês lá. E aí depois vocês resolveram prendê-lo.
OFENDIDO: Isso. Aí foi o tenente, o comandante da fração ali.
DEFESA: Ele ficou sentado lá na cadeira? O FRANCINALDO.
OFENDIDO: Não. Ele chegou na embarcação dele, conversou, aí desceu até muito
exaltado por não saber a situação de como estava acontecendo o proeiro dele,
outros caras se iam ser liberados ou não. Aí foi nesse momento que o comandante
viu por bem deter ele, no caso, recolher ele pra dentro da Base.
(...)
DEFESA: Quando é feito essas operações (sic), é tudo feito de cara limpa ou vocês
usam algum capuz na cara?
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
14/36
OFENDIDO: Então, é utilizada a balaclava que é pra poder preservar a
integridade de muitos militares que são da região de Boa Vista, que tem parente que
trabalha no garimpo, que tem vizinhos que trabalham no garimpo, e isso pode
prejudicar de alguma forma durante as operações ou no seu convívio fora do
aquartelamento.
DEFESA: No momento ali da apreensão teria como alguém ali ser identificado do
Exército? Porque estava com a balaclava.
OFENDIDO: Sim. Porque tinham militares, que não são de Boa Vista, que não
estavam utilizando. E tinha militar que são de Boa Vista que estavam utilizando.
DEFESA: No momento da apreensão que teve, apreenderam o senhor
FRANCINALDO, pegaram o Carlos Eduardo, na embarcação dele tinha algum
armamento?
OFENDIDO: Não, não tinha armamento.
(...)
JUÍZA: Com relação à emaça sustentada pelo Ministério Público Militar referente
ao Sd Maciano, o senhor estava presente quando essa ameaça foi realizada ou o
senhor só ouviu falar que essa ameaça foi realizada?
OFENDIDO: Sim, eu estava presente (...)
JUÍZA: O Sd Maciano estava presente?
OFENDIDO: Ele estava presente porque a ameaça foi com ele.
JUÍZA: Foi direta a ele?
OFENDIDO: Isso (...) foi o que passei aqui pros advogados. Porque eu, na
embarcação, vi só o senhor FRANCINALDO e o proeiro dele. Aí o Sd Maciano
informou que foi uma outra pessoa que fez a ameaça.
JUÍZA: Ok. Mas o senhor presenciou o fato e o Sd Maciano estava presente no
momento da suposta ameaça?
OFENDIDO: Sim (...)”;
3) Sd Ex Valdeir Castro da Silva, Testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: o senhor poderia relatar pra gente de uma forma resumida o que foi
que aconteceu naquele dia, no dia 19 de janeiro de 2020?
TESTEMUNHA: Sim (...) A gente tava (sic) na Base, era por volta de meio-dia, a
gente tava (sic) se preparando para ir almoçar, quando pessoal da Base começaram
a falar que tava subindo 4 (quatro) embarcação (sic). Aí e gente desceu pra
embarcação, aí o Sgt Carlos Eduardo entrou na minha embarcação, eu peguei uma
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
15/36
embarcação. Aí o Sgt Carlos Eduardo pediu pra gente esperar numa posição mais a
frente da Base. A gente ficou na posição lá, aí quando veio, primeiro veio 2 (duas)
embarcação (sic), uma meio vermelha e outra uma mais escura. Aí uma das
embarcações o pessoal da base conseguiram abordar, conseguiram pegar ela, e a
outra embarcação fez um ziguezague na frente na água pra cima da tropa, aí fez
umas 2 (duas) vezes, e depois seguiu na nossa direção, da embarcação que eu tava
(sic) pilotando. Aí nessa hora o Sgt Carlos Eduardo pediu pra mim sair (sic) da
frente dele, aí quando eu comecei a sair, eu jogava pra um lado, ele jogava pro
mesmo lado que eu ia. Aí jogava pra um lado e pro outro e eles começavam a seguir
atrás de mim. Aí o Sgt Carlos Eduardo fez alguns disparos na água (...) pediu pra
mim tirar (sic) pra esquerda, consegui tirar, e o Sgt Carlos Eduardo efetuou um
disparo no casco da embarcação. Aí quando a gente tirou pra esquerda, eles
conseguiram passar por nós e seguiram na frente. Depois o Sgt Carlos Eduardo
pediu pra gente retornar à Base. A gente retornou. Quando chegou na Base, a gente
viu que tinha uma perfuração na nossa embarcação, próximo de mim, na minha
frente. A gente encostou lá, demorou pouco, o pessoal que a gente tinha passado, a
embarcação desceu e já vinha gritando de lá dizendo que tinha ferido o proeiro
dele. Aí a gente saiu da Base e foi em direção a ele pra tentar pedir pra ele encostar
na Base nossa lá. Aí ele começou a dar volta, fazendo voltar ao redor de nós, aí não
queria parar (...) até que a gente conseguiu pedir pra ele passar o garimpeiro que
estava ferido na embarcação dele para a nossa para socorrer. Aí a gente conseguiu
passar, aí a gente foi e voltou pra base pra prestar socorro proferido. Aí nesse
momento eles deram uma volta lá e pegaram e subiram de novo o rio. Ele e mais as
outras 2 (duas) embarcação (sic) que conseguiram passar. Aí depois o pessoal
pegaram (sic) o ferido e levaram pra Sesai para ser evacuado, que o tenente já
tinha pedido socorro pela aeronave e falou que a aeronave já tava (sic) vindo e
tinha que levar ele pra lá. Aí levaram ele pra lá, aí quando eles foram, os outras 3
(três) embarcações que tinham subido, desceram de novo. Aí nessa hora
começaram a ameaçar nós de novo na Base, só que a gente não desceu mais pra
água (...) ficou na segurança da Base só. Aí ele começou a gritar, aí as outras 2
(duas) embarcação começaram a cortar o cabo de aço que cortava o rio pra
impedir as embarcação (sic) de passar. Aí uma embarcação ficou do lado da pedra
e a outra ficou do outro, e essa outra embarcação meio vermelha ficou dando volta
em volta da Base com a embarcação e ameaçando a tropa lá. Aí conseguiram
cortar o cabo e tiraram o cabo e levaram o cabo embora. Aí eles desceram o rio de
novo. Aí passaram mais ou menos 1 hora ou meia hora depois, aí conseguiram
subir, ele, uma embarcação vermelha, a que tinha passado e jogado a embarcação
em cima de nós, cheia de garimpeiro, e mais outra embarcação maior cheia de
gente, com garimpeiro também dentro. Aí chegaram na Base e começaram a gritar
querendo saber do garimpeiro que a gente tinha pegado da embarcação que a gente
tinha apreendido, e perguntando pelo ferido que a gente tinha pegado também para
socorrer. Aí começou uma discussão lá, aí começaram a gritar, o tenente mandou se
acalmar, a gente conseguiu identificar o piloto que tava na embarcação, que tinha
jogado pra cima de nós. Aí o tenente deu a ordem pra prender ele, pra pegar ele e
puxar ele pra dentro da Base. Aí o pessoal conseguiram (sic) pegar ele e
conseguiram colocar ele na Base. Aí depois daí o tenente já começou, aí prendeu
ele, aí os garimpeiros tentaram puxar ele pra dentro da embarcação também, aí o
tenente efetuou alguns disparos, aí se acalmaram lá, aí o tenente explicou a
situação, que ia levar ele preso e tal, que ele tinha ameaçado nossa tropa com a
embarcação e levou ele preso.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
16/36
(...)
MPM: E o senhor no caso era o piloto da embarcação em que estava o 3º Sgt
Carlos Eduardo, certo?
TESTEMUNHA: Sim, isso mesmo.
MPM: E o senhor chegou a visualizar quem era o piloto da outra embarcação?
TESTEMUNHA: Não. Ele tava (sic) vestido e tava (sic) com balaclava, não deu pra
ver o rosto. Mas deu pra reconhecer depois porque ele tava (sic) de gandola, a
mesma gandola quando ele foi pra cima de nós ele tava (sic) quando ele voltou lá
na Base.
MPM: Nesse caso, era o Acusado? O senhor FRANCINALDO seria o piloto?
TESTEMUNHA: Sim, sim (...)
(...)
MPM: Nesse momento o senhor se recorda se ele teve alguma atitude de deboche
em relação ali aos militares?
TESTEMUNHA: Sim, ele ameaçou um militar. Quando a gente foi pegar o ferido na
embarcação, tinha outra embarcação na água que tava tentando aproximar dele
também pra fazer com que ele atracasse na nossa Base, aí ele começou a ameaçar
ele, só que não deu pra ouvir (...) porque a gente estava atento na embarcação dele
e vendo o que que ele ia fazer também. Mas ele ameaçou. Só que o outro militar
estava na outra embarcação, que era o piloto (...)
MPM: (...) o senhor se recorda quem fez essas ameaças? O senhor estava ali
presente? O senhor viu quem fez?
TESTEMUNHA: Sim, foi o piloto da embarcação, que tava (sic) pilotando, que
tinha jogado a embarcação pra cima da nossa.
MPM: No caso, o senhor se recorda se foi o Acusado, o Senhor FRANCINALDO
DA SILVA LOUREIRO, que está aí próximo ao senhor, foi ele quem fez essas
ameaças ao piloto da embarcação militar?
TESTEMUNHA: (...) ele que tava (sic) falando na embarcação. Eu não me recordo
se foi exatamente ele, mas quem falou, quem estava falando na embarcação
gritando era ele (...)
MPM: O senhor chegou a ouvir o que ele falou pro militar?
TESTEMUNHA: Não, não deu pra entender não (...)
MPM: Mas o senhor se recorda se foi ele que falou?
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
17/36
(...)
MPM: O senhor sabe se ele fez alguma ameaça a tropa? O senhor falou que ele
ficou ameaçando a tropa. O senhor se recorda de alguma ameaça?
TESTEMUNHA: Não, eu não recordo. Mas ele tava (sic) ameaçando a tropa sim.
MPM: Sabe se ele chegou a xingar? Xingou alguém, xingou algum militar?
TESTEMUNHA: No momento em que ele foi preso, quando conseguiram pegar ele
na balsa que tava com a embarcação dele, que ele voltou com os garimpeiros,
quando ele tava preso lá em cima, ele disse que ia subir e ia matar todo mundo lá
em cima.
MPM: O senhor poderia explicar melhor essa parte?
TESTEMUNHA: (...) ele desceu o rio, ele voltou, retornou à Base, aí quando o
tenente deu a ordem pra prenderem ele, aí conseguiram pegar e levaram ele pra
cima da Base, aí foi o único momento que eu ouvi que ele falou dizendo que ia subir
de novo, ia voltar e matar todo mundo lá na Base.
(...)
DEFESA: O senhor falou que o FRANCINALDO tava (sic) gritando no barco e
ameaçando. O senhor ouviu alguma ameaça?
TESTEMUNHA: Sim senhor, ele ameaçou a tropa.
DEFESA: E o que ele falava?
TESTEMUNHA: Não consegui ouvir direito.
DEFESA: Se o senhor não ouviu como o senhor sabia que ele estava ameaçando?
O senhor não ouviu, mas está afirmando que ele tava ameaçando.
TESTEMUNHA: A tropa também lá ouviram (sic), e a gente começou a ficar em
volta da Base, ele ficava gritando ameaçando a tropa.
DEFESA: O senhor não ouviu então?
TESTEMUNHA: Eu não recordo o que ele falou, mas ele tava (sic) ameaçando a
tropa (...)
(...)
TESTEMUNHA: O piloto não, mas alguém dentro estava armado.
JUÍZA: O senhor viu alguém dentro da embarcação do senhor FRANCINALDO
sacando uma arma?
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
18/36
TESTEMUNHA: Da embarcação dele sim, tinha alguém que sacou a arma na hora
que ele passou por nós.
JUÍZA: E fez o que com a arma?
TESTEMUNHA: Apontou na nossa direção.
JUÍZA: O senhor sabe se atirou?
TESTEMUNHA: Não. Na hora não deu pra ver se disparou ou não, porque na hora
que ele passou por nós fez o barulho do motor e não deu pra ouvir se houve o
disparo (...)”;
4) 2º Ten Ex Vitor Bárbara Santana, Testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor poderia relatar pra gente o que o senhor sabe sobre esses
fatos, de forma resumida, do que aconteceu no dia 19 de janeiro de 2020?
TESTEMUNHA: Então, nesse dia eu não lembro o horário (...) a gente tava (sic) no
posto de bloqueio nosso, quando a gente viu se aproximando algumas embarcações.
E aí eu mandei 3 (três) embarcações nossas se dispor (sic) no rio para fazer uma
intervenção caso fosse feito um furo de bloqueio. Quando tava (sic) se
aproximando, a gente viu que eram 4 (quatro) embarcações, e mesmo tendo ordem
de parar, elas tentaram furar o bloqueio. E aí nisso começou a perseguição. Uma
das embarcações que tava (sic) carregada com material, ela na hora se rendeu e
parou lá no posto de bloqueio, e as outras 3 (três) que estavam vazias, começaram
a jogar a embarcação contra as nossas. Uma delas era que tava (sic) com o
Acusado. Inclusive, a embarcação que tava (sic) com ele tava (sic) jogando a
embarcação contra a minha, eu tava (sic) um pouco mais atrás. Eu dei disparos de
advertência na água e a embarcação saiu e seguiu em frente. Mais em frente tinha
nossa outra embarcação, que tava (sic) com o Sgt Carlos Eduardo, e eu também de
longe vi que tava (sic) jogando em cima da embarcação dele também, e vi que ele
tava (sic) realizando disparos também de advertência. Não cheguei a ver que ele
tinha disparado contra a embarcação, a princípio eu achei que era só de
advertência. E depois quando ele retornou, a gente retornou pra Base, todo mundo,
e depois de uns 10 minutos mais ou menos eles voltaram com uma embarcação
dizendo que tinha um garimpeiro baleado. E aí a gente juntou as nossas
embarcações pra pegar (sic) esse garimpeiro baleado e prestar os primeiros
socorros. E após isso a gente voltou pra Base com esse garimpeiro baleado,
prestamos os primeiros socorros ali, que a gente tem uma atendente, e depois
levamos pra (sic) Sesai pra ser feito um atendimento mais especializado. Aí nesse
tempo em que ele estava na Sesai, as 3 (três) embarcações que tinham subido,
voltaram, ficaram dando volta ali na frente da nossa Base, ameaçando, cortaram o
cabo de aço que a gente tinha como obstáculo pra impedir a passagem, o furo de
bloqueio, pelo menos diminuir a velocidade. E o Acusado, nessa hora em que tavam
(sic) cortando o cabo de aço, ele ficava dando voltas com a embarcação dele em
frente da nossa Base, chamando pra gente ir pra água, ameaçando falando que ia
passar por cima, mandando eu, não sabia quem era, mas falando pro comandante
ir pra água, querendo me ameaçar. E aí depois que cortaram o cabo de aço, eles
desceram o rio. E aí depois de uns 30 (trinta) minutos mais ou menos, eles voltaram
com 2 (duas) embarcações com vários garimpeiros, tinha cerca de 30 mais ou
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
19/36
menos, na embarcação que ele estava e numa outra. E aí chegaram lá querendo
tirar satisfação, falando que a gente tava atirando pra matar eles, que garimpeiro
não é bandido, querendo que a gente liberasse a embarcação que tinha sido
apreendida. E aí nesse momento, eu mandei 2 (dois) soldados meus irem lá e
capturar ele, prender ele. Aí o pessoal, inclusive, que foi junto com ele tava falando
que não ia deixar a gente prender, que se a gente prendesse ele, eles iam subir lá em
cima pra não deixar. Aí a gente puxou ele. Eu realizei 2 (dois) disparos de
advertência, porque o pessoal na hora que a gente pegou ele tentou impedir (...) o
pessoal já ficou um pouco assustado. A gente conduziu ele pra cima da Base. E eu
fui lá conversar com o restante do pessoal, porque tinha muito garimpeiro lá que eu
já conhecia, que eu já tinha conversado em outras oportunidades, eu acalmei a
situação, e mandei eles voltarem, descer o rio. E deixei a embarcação que ele foi
apreendida lá com a gente. Então eles foram em 2 (duas) embarcações e voltaram
em 1 (uma) só. Aquele tanto de gente lá. E aí nessa situação, quando ele tava lá na
Base, começaram a falar que a gente tava agredindo ele. Eu até mandei numa hora
dessa filmar (...) que a gente não estava. Eu vi ele ameaçando um soldado nosso lá,
falando que conhecia ele, sabia que ele tinha filho. Essa acusação que eu li do Sd
Maciano, eu não cheguei a ver ele ameaçando. Eu cheguei a ver só lá na Base
falando com outro soldado meu. Aí depois de um tempo o Maciano, quando tudo
tava mais tranquilo, ele veio pra mim e tinha dito que ele falou que sabia onde ele
morava, que ele sabia quem era família dele, falando que tinha ameaçado a família.
E aí depois de um tempo o helicóptero foi lá buscar o ferido e mais outros 2 (dois)
que estavam na embarcação apreendida anteriormente, pra Boa Vista.
(...)
MPM: O senhor conseguiu ver, identificar quem tava pilotando aquela
embarcação?
TESTEMUNHA: Era ele (...)
(...)
MPM: Após isso, ele subiu o rio e retornou à Base (...) nesse momento em que ele
retornou, o senhor falou que ele ficou dando voltas ali na frente da Base com a
embarcação?
TESTEMUNHA: Não. Ele retornou primeiramente pra deixar o garimpeiro baleado
com a gente. Aí ele deixou o garimpeiro lá e voltou a subir. Aí depois e um tempo,
ele voltou de novo com as outras 2 (duas) que tavam (sic) anteriormente com ele. As
outras 2 (duas) pararam lá nas pedras pra quebrar o cabo de aço e ele ficou dando
volta ali na frente ameaçando, chamando pra gente ir pra água.
MPM: (...) se o senhor pudesse detalhar, como foram essas ameaças? O que foi que
ele falou? Se ele xingou? (...)
TESTEMUNHA: Xingamento eu não lembro. Agora, eu lembro dele falando,
mandando o comandante, que era eu, ir pra água, falando que ele ia passar por
cima, esse tipo de coisa. Falando que eles dominam água (...)
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
20/36
MPM: E o senhor se recorda que foi o senhor FRANCINALDO que ficou falando
isso, né?
TESTEMUNHA: Sim, senhora. Inclusive, eu tenho filmagem.
MPM: Em relação à ameaça ao soldado, o senhor falou que viu ele ameaçando um
outro soldado? O senhor se recorda quem seria esse outro soldado?
TESTEMUNHA: O nome dele é Rafael Pontes. Cb Rafael Pontes.
MPM: O senhor se recorda do que ele falou? Foi realmente o Acusado
FRANCINALDO que estava ameaçando o Cb Rafael Pontes? O senhor presenciou
esse fato?
TESTEMUNHA: Foi, sim senhora. Quando já tava (sic) lá na Base. Ele veio
falando que conhecia ele, que sabia que ele tinha 2 (dois) filhos, que ele também
tinha 1 (uma) filha. Falou mais ou menos assim.
MPM: Certo. E posteriormente, agora em relação ao Sd Maciano (...) ele lhe
procurou após o fato?
TESTEMUNHA: Ele me procurou, mas eu não cheguei a ver a ameaça dele não.
Ele me procurou depois, um pouco mais tarde lá na Base, falando que tava (sic)
preocupado, que tinha sido ameaçado, que falou que sabia que ele tinha falado
onde ele morava, o nome do bairro (...) que ele tinha filho (...)
MPM: E ele chegou a falar quem tinha ameaçado pro senhor?
TESTEMUNHA: Falou que tinha sido o piloto, o Acusado.
MPM: Nesse momento, o Acusado já estava preso em flagrante, no caso, lá na
Base?
TESTEMUNHA: Já.
MPM: E o Sd Maciano sabia disso?
TESTEMUNHA: Sabia.
MPM: E ele chegou a falar “é o que tá preso aqui” ou algo assim? Identificar
realmente o Acusado?
TESTEMUNHA: Não. Ele não tava perto não nessa hora. Ele me chamou em
particular.
MPM: Certo. Ele lhe chamou em particular e falou que foi o Acusado
FRANCINALDO quem fez as ameaças?
TESTEMUNHA: Sim, senhora (...)”; e
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
21/36
5) Civil Messias Almena Barretos, Testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor poderia narrar pra gente o que o senhor se recorda dos
fatos que aconteceram no dia 19 de janeiro de 2020?
TESTEMUNHA: Então, a gente ia passando lá, quando me abordaram lá, aí me
levaram lá pra Base. Eu não vi mais nada depois que me abordaram lá, no meio do
rio, eu não vi mais nada. Me levaram lá pra trás da Base. E de lá eu fiquei lá atrás
da Base (...)
(...)
MPM: Nesse momento, o senhor chegou a ver a embarcação do senhor
FRANCINALDO passando pelo bloqueio?
TESTEMUNHA: Não deu pra ver, porque nós tava (sic) já abaixado, embaixo,
dentro da embarcação, mas abaixado. Os policial (sic) mandaram a gente abaixar.
E daí não deu pra ver (...) movimento nenhum mais.
(...)
MPM: O senhor chegou a presenciar algum fato envolvendo o senhor
FRANCINALDO durante essa ação?
TESTEMUNHA: Não, não cheguei. Não presenciei nada.
DEFESA: (...) nesse tempo que o senhor conhece o FRANCINALDO, ele tem
costume de ameaçar o pessoal do Exército lá?
TESTEMUNHA: Não, nunca vi.
DEFESA: Já viu ele andando armado?
TESTEMUNHA: Não, nunca vi ele andar armado (...)”.
No dia 1º de maio de 2020, a Defesa constituída requereu a “(...)
revogação do monitoramento eletrônico em favor do acusado (...)” e,
subsidiariamente, pugnou pela substituição da “(...) tornozeleira por qualquer outra
diversa da prisão prevista no 319 do CPP, que seja mantido o que já foi imposto,
retirando apenas a cautelar de monitoramento (...)” ou, ainda, que se “(...)
desdobre o raio de monitoração eletrônica para as regiões metropolitanas do
Estado de Roraima, permitindo que o mesmo possa realizar seu trabalho de caseiro
na região de Amajari/RR.”.
No dia 13 de maio de 2020, o Juízo a quo exarou Decisão nos
seguintes termos:
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
22/36
“(...) Diante do exposto, REVOGO o monitoramento eletrônico em favor de
FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, mantendo-se as demais MEDIDAS
CAUTELARES impostas, com as seguintes adaptações:
1. Comparecer à sede da Justiça Federal de Boa Vista/RR, com endereço na Av.
Getúlio Vargas, 3999 - Canarinho, Boa Vista/RR, bimestralmente, para informar
suas atividades, seu endereço, telefones para contato e e-mail.
2. Havendo necessidade de se ausentar das Comarca de sua residência e/ou de
Amajari (local de trabalho e possível residência), o acusado deverá informar
previamente a este Juízo;
3. Proibição de o acusado retornar às áreas de garimpo e exercer qualquer
atividade relacionada ao garimpo.” (Grifos no original).
Em Audiência realizada no dia 30 de julho de 2020, foram inquiridas
as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa constituída:
1) Civil Edidama Américo de Lima, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) segundo a acusação, o Acusado, mediante violência,
desobedeceu uma ordem de parada (...) passou a proferir ameaças, intimidações e
usou a embarcação como um tipo de arma e teria proferido alguns tiros contra as
embarcações (...) isso realmente aconteceu?
TESTEMUNHA: A verdade é que sempre será a palavra deles contra a nossa, sendo
garimpeiros. Eles podem afirmar tudo aquilo que eles criarem na mente deles e,
propriamente dito, aquilo que eles querem que tenha acontecido. Jamais, algum de
nós, garimpeiros, principalmente o FRANCINALDO, iria esboçar alguma reação
em relação a crime, cometido diretamente a pessoal do Exército, ao comando que
estava ali. Porque eles não sabem fazer abordagem, eles já abordavam com tiros as
pessoas, então é muito difícil as outras pessoas acreditarem naquilo que a gente
(sic) fala. Então, o FRANCINALDO, é claro que ele não fez isso, é claro que ele
não atirou, porque nem armado ele anda. Então está fora de questão essas coisas
que eles relatam, de que ele atirou na embarcação, porque da mesma forma, pelo o
que eu li, e a gente (sic) sabe o que aconteceu, que foi que um dos garimpeiros foi
atingido e até hoje sofre por ter sido atingido por um projétil lançado por eles,
como é que, se o NALDO estivesse armado, não iria acertar ninguém?
(...)
DEFESA: (...) quando o FRANCINALDO chegou nas embarcações com o rapaz
ferido, ele estava sendo hostil, agressivo ou ofendendo os militares?
TESTEMUNHA: Ele apenas foi lá para ter notícias do parceiro dele (...)
DEFESA: O FRANCINALDO chegou a descer da embarcação dele e ficar próximo
dos militares?
TESTEMUNHA: Não, porque eles nunca deixavam ninguém se aproximar deles.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
23/36
(...)
DEFESA: O FRANCINALDO deferiu algum tipo de ofensa contra os militares (...)
TESTEMUNHA: Não.
(...)
JUÍZA: Então a senhora foi uma testemunha visual de que tentaram furar o
bloqueio e a senhora viu o Exército atirando em algumas dessas embarcações?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Nessa ocasião, a senhora sabe dizer se FRANCINALDO estava dentro de
alguma dessas embarcações que a senhora viu?
TESTEMUNHA: Estava.
(...)
JUÍZA: (...) a senhora conseguiu ouvir algumas das palavras trocadas entre os
militares e o pessoal da embarcação?
TESTEMUNHA: Não, porque não era tão próximo.
(...)
JUÍZA: O que a senhora viu quando ele voltou ao posto?
TESTEMUNHA: Vi que ele voltou. Não tinha como ouvir nada. Só que ele voltou e
que os militares estavam a postos (...) e aí aconteceu (...) a prisão (...)”; e
2) Civil Rosângela Sousa da Silva, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) a respeito dos fatos descritos na Denúncia, o que você poderia
nos dizer?
TESTEMUNHA: Ele passou, mas ele não furou o bloqueio. Quando ele voltou com
a canoa, eles atiraram na canoa (...) aí quando eles atiraram na canoa, e acertaram
o menino, quando ele voltou para entregar o menino que estava ferido, a polícia
voou nele e botou (sic) ele dentro do helicóptero e fez ele assinar um monte de papel
sem ele saber ler (...)
(...)
DEFESA: Você estava na embarcação do FRANCINALDO ou em outra
embarcação?
TESTEMUNHA: Eu tava (sic) em outra embarcação (...)
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
24/36
DEFESA: (...) o FRANCINALDO estava na função de piloto da embarcação?
TESTEMUNHA: Sim, ele era o piloto.
(...)
DEFESA: No momento em que o FRANCINALDO desceu, ele desferiu algum tipo
de ameaça aos militares?
TESTEMUNHA: Não, porque lá nem deu tempo (...) eles já foram pegando o
FRANCINALDO e levando para a outra pista. Nem tinha como fazer ameaça, era
muito policial, tudo (sic) em cima dele.
DEFESA: (...) haviam (sic) quantos militares?
TESTEMUNHA: Em torno de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta).
DEFESA: Eles estavam todos armados?
TESTEMUNHA: Tudo (sic) armado.
DEFESA: E tinha algum civil armado?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: (...) Teria (sic) possibilidade de algum dos civis ameaçar eles ou agredir
eles?
TESTEMUNHA: Teria não (sic).
(...)
JUÍZA: Antes de atirar, o que a senhora ouviu de palavras entre todos que estavam
na embarcação do FRANCINALDO e os militares?
TESTEMUNHA: Não deu tempo dele falar nada, porque ele tava (sic) dentro da
canoa, aí eles começaram a atirar e gritar (...)
JUÍZA: Nesse momento, haviam (sic) outras canoas furando o bloqueio o somente a
dele?
TESTEMUNHA: Só a dele.
JUÍZA: E o que a senhora viu a partir daí?
TESTEMUNHA: (...) eles atiraram e aí o FRANCINALDO voltou com o menino
baleado (...)”.
Já em Audiência realizada no dia 20 de agosto de 2020, foi inquirida a
testemunha Civil Eduardo Azevedo, arrolada pela Defesa, que afirmou:
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
25/36
“(...) JUIZ: (...) sobre os fatos que acabei de ler na Denúncia, o senhor presenciou
todos os fatos, presenciou parte dos fatos?
TESTEMUNHA: Naquele dia lá, dia 19, eu tava (sic) na embarcação, a gente (sic)
passou do bloqueio e a canoa do Exército já tava (sic) do outro lado e não deu
ordem de parada e simplesmente apontou a arma para nós e começou a atirar. A
gente nunca botou (sic) a canoa pra (sic) cima deles, em nenhum momento eu vi o
FRANCINALDO ameaçando ninguém e eles já começaram a atirar. Não foi tiro pra
(sic) cima e nem na água, já foi direto na canoa. De quatro canoas, três passou
(sic) do bloqueio e aí um desses tiro (sic), uma bala acertou em mim. Quando a
gente (sic) passou, e já estava lá em cima, eles me acertaram por trás. E nesse
momento a gente (sic) não tava (sic) revidando com arma de fogo nem nada. Então,
como eu tava (sic) ferido, a gente (sic) voltou para a base pedindo socorro. O
FRANCINALDO me deixou na base lá e foi embora. Devido às circunstâncias de eu
tar (sic) ruim, o FRANCINALDO voltou para pedir informação de como eu tava
(sic) (...) só sei que a gente (sic) não jogou canoa pra (sic) cima de ninguém. Eles já
foram atirando na gente (sic), não atiraram na água, nada.
(...)
DEFESA: No momento em que ele te deixou lá, você presenciou o FRANCINALDO
ameaçando alguém, falando com algum militar?
TESTEMUNHA: Não, porque só foi no meio do rio e só tava (sic) eu na canoa e a
gente (sic) já foi pra (sic) base deles.
(...)
MPM: E quando o senhor foi passado para a outra embarcação para receber
atendimento médico, o senhor se recorda o que o FRANCINALDO falou?
TESTEMUNHA: Ele só falou que não deixasse (sic) eu morrer.
MPM: Mas ele falou o que para os militares (...)
TESTEMUNHA: (...) foi pedindo ajuda.
MPM: E o senhor se recorda se ele falou mais alguma coisa para os militares?
TESTEMUNHA: Não disse não.
(...)
JUIZ: (...) o senhor realmente não viu o momento me que o FRANCINALDO teria
desacatado os militares (...)
TESTEMUNHA: Não. Em nenhum momento.
JUIZ: O senhor viu ele citar o filho de um soldado e dizer que “você vai se ver
comigo”?
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
26/36
TESTEMUNHA: Também não. Nem eu conheci eles, porque eles tavam (sic) tudo de
máscara (...)”.
No dia 24 de agosto de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM restabeleceu “(...) a medida cautelar de monitoramento
eletrônico em desfavor de FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, mantendo-se as
demais MEDIDAS CAUTELARES impostas na decisão anterior (...)”, sob o
fundamento segundo o qual:
“(...) Em 08/08/2020 (evento 117), o Comando de Fronteira Roraima, por meio do
Ofício nº 148-Div Pes/1ª Sec/CFronRR 7 BIS, encaminhou documentos relativos à
ocorrência n. 2020.0080867, registrada na Superintendência Regional de Polícia
Federal de Boa Vista-RR, com a informação que o acusado foi preso no dia
07/08/2020, pilotando embarcação na área da Estação Ecológica de Maracá-
ICMBIO.
No evento 122, o Ministério Público Militar se manifestou pelo restabelecimento do
monitoramento eletrônico em desfavor do acusado FRANCINALDO DA SILVA
LOUREIRO, com fundamento no art. 3°, “a”, do CPPM c/c o art. 282, §4° do CPP.
A Defesa do acusado, intimada, deixou transcorrer o prazo in albis (evento 136).
(...)
Não consta nos autos, precisamente, se a região indígena em que o acusado se
encontrava navegando coincidia com área de garimpo. Assim, tem-se que o
acusado descumpriu, pelo menos, uma das condições insertas na decisão no evento
73, qual seja, a de informar previamente os seus deslocamentos para além dos
locais autorizados.
Pelo descumprimento da decisão judicial, em especial pelo seu caráter
acautelatório, exsurge a necessidade de restabelecer o monitoramento eletrônico,
como forma de conferir efetividade às medidas já impostas, na forma do § 4º, do
Art. 282, CPP, c/c Art. 3º, CPPM (...)”.
Em Audiência realizada no dia 17 de setembro de 2020, o Acusado foi
Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) esses fatos são verdadeiros e se não são qual são as provas que o
senhor tem? Caso o senhor deseje responder.
ACUSADO: (...) eles me pegaram. Me pegaram só com a embarcação seca. Eu
vinha descendo já, eu não furei o bloqueio subindo. Eu vinha descendo. Agora as
coisas que eles me acertaram meu proeiro, nós vinha (sic) era descendo, a gente
não respondeu nunca aquela coisa do confronto com eles. Eles furaram minha
canoa todinha de bala. Como é que eu vou pilotar e ao mesmo tempo atirar?
(...)
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
27/36
JUIZ: Aqui ainda diz o seguinte: “o denunciado, que é o senhor, retornou ao posto
de bloqueio, passou a desacatar os militares presentes proferindo os seguintes
insultos: ‘vocês acham que são bons? Quem manda aqui é a gente. Vem pra cima’.”
O senhor falou isso?
ACUSADO: Isso aí eu não falei. Eu apenas retornei à Base pra ver como é que tava
(sic) meu proeiro. Eles levaram a cadeira, me sentaram (...) me algemaram, até
torceram meu joelho, aí foi nessa hora que me levaram lá pra trás, me algemaram
num pau lá, e eu pedindo uma água (...) veio um rapaz que me deu um tapa por
trás, e veio o comandante e falou que não era pra me bater. Aí deu um tempo (...)
me retornaram pra Boa Vista (...) fizeram eu assinar bem um monte de papel mesmo
sem eu saber ler (...) depois que eles foram saber que eu não sabia ler.
JUIZ: Mas o senhor assinou esses papeis?
ACUSADO: Assinei todos os papeis que eles mandaram que estavam lá.
JUIZ: Mas o senhor não sabe ler?
ACUSADO: Não.
JUIZ: O senhor tem até a 1ª série que o senhor disse, né?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Aí o senhor assinou mesmo assim? O senhor sabe desenhar a assinatura, é
isso?
ACUSADO: Só meu nome.
JUIZ: Aqui também diz o seguinte: “o Denunciado passou a ameaçar o Sd Maciano
afirmando que conhecia seus parentes, falou sobre seu filho (é o filho do Sd
Maciano), e após citar o endereço de residência do militar, afirmou ‘você vai se ver
comigo’. Isso é verdade?
ACUSADO: Não é verdade (...) porque aliás eu nem conheço ele, nem a família
dele, sei nem onde ele mora. Como é que vou ameaçar uma pessoa se nem me
recordo quem ele é? Se tava todo mundo de máscara? (...)
JUIZ: (...) tem aqui dizendo por fim que cerca de 30 (trinta) minutos depois, o
senhor teria retornado ao posto de bloqueio exigindo a liberação de uma
embarcação apreendida e afirmou o seguinte: “a gente tá subindo pra morte”.
ACUSADO: Negativo. Eu nego isso aí, doutor.
JUIZ: E o senhor sabe dizer o porquê que teriam colocado todas essas atribuições
pro senhor, teriam feito todas essas acusações em relação ao senhor?
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
28/36
ACUSADO: Isso aí eu não sei lhe responder, Doutor. Porque é tanta acusação que
eles botaram em cima de mim porque nem eu mesmo sei que tanta acusação
botaram em cima de mim. Porque eu não tenho esse tanto de acusação que eles
botaram em cima de mim.
(...)
DEFESA: (...) o senhor falou “a gente tá subindo pra morte” e outras palavras
aqui que tem também com relação a ameaças contra os policiais, o senhor se
dirigiu aos policiais falando alguma palavra de ameaça, ou algum gesto, ou
alguma coisa assim?
ACUSADO: Nunca me dirigi essa palavra contra eles, Doutor. Porque, me diz,
quem é que vai ameaçar uma pessoa com fuzil na mão e a outra sem nada? (...)
DEFESA: Depois que aconteceu tudo isso lá, que o seu proeiro pegou o tiro e tudo,
uma hora o senhor retornou na Base, e lá, nesse momento, o senhor fez alguma
ameaça, alguma problema assim, contra os policiais?
ACUSADO: Nunca nem fiz nenhuma ameaça, Doutor. Porque nunca deu tempo. Na
hora que eu soltei na Base, já foram me pegando, me trouxendo (sic), me jogando
no chão, até torci meu joelho, até hoje sou ruim do meu joelho, me jogando num pé
de um pau e me algemando pra trás, aí veio um rapaz e me deu um tapa no
pescoço, aí veio o comandante e falou pra não me bater.
(...)
DEFESA: O senhor pode informar se lá no barco e lá na Base, os policiais estavam
tudo de máscara? Encapuçado?
ACUSADO: Todos de máscara. Todos. Ninguém conhece ninguém.
DEFESA: O senhor poderia reconhecer alguém?
ACUSADO: Não, senhor (...)”.
No dia 30 de setembro de 2020, foi Certificado que a Delegacia de
Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio, da Superintendência
Regional de Polícia Federal de Boa Vista-RR, comunicou ao Juízo a quo que o
Acusado foi preso em flagrante “(...) no dia 08/08/2020, em razão do acusado estar
transportando combustível em terra indígena, objeto do IPL 2020.0080967, em
trâmite naquela Superintendência, sendo o mesmo fato informado pela OM,
CFRR/7º BIS (...)”.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas requereu fosse
“(...) a autoridade policial oficiada a informar o andamento das duas perícias em
apreço.”, quais sejam “(...) o exame pericial na embarcação para constatar qual o
calibre das perfurações (...) e o exame pericial residuográfico nas mãos do
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
29/36
flagranteado Eduardo Azevedo (...)”, tendo o pleito sido deferido pelo Juízo a quo e
cumprido por intermédio da juntada aos autos dos Laudos de Perícia Criminal da
Polícia Federal nº 163/2020 - SETEC/SR/PF/RR, de 24 de março de 2020, e nº
2522/2020-INC/DITEC/PF, de 5 de novembro de 2020.
Já para a Defesa constituída, o prazo do referido dispositivo processual
transcorreu in albis.
No dia 31 de março de 2021 o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM exarou Despacho nos seguintes termos:
“(...) Considerando tratar-se de processo da competência do Juiz singular;
As Partes ficam cientes desde logo de que não haverá a fase de sustentação oral,
tampouco julgamento em plenário, razão pela qual devem esgotar seus argumentos
nas respectivas alegações escritas.
Determino vista sucessiva ao MPM e à Defesa para fins do art. 428 do CPPM
(...)”.
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu que fosse “(...)
julgada parcialmente procedente a Denúncia, com a consequente condenação de
FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO como incurso nas penas do artigo do art.
177, 299 e 223, parágrafo único, todos do Código Penal Militar (...)”, pugnando,
entretanto, pela “(...) absolvição em relação ao crime previsto no art. 205 c/c art.
30, II, do CPM, com base no art. 439, “e”, do CPPM (...)”.
No dia 22 de junho de 2021, o Ministério Público Militar manifestou-
se pela “(...) revogação das medidas cautelares impostas e a consequente
decretação da prisão preventiva de FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, com
fulcro no art. 282, §4°, c/c o art. 312, §1º, ambos do CPP c/c o art. 3º, “a”, do
CPPM (...)”, argumentando que:
“(...) o acusado descumpriu duas das medidas cautelares impostas por esse Juízo,
quais sejam: 2. Havendo necessidade de se ausentar das Comarca (sic) de sua
residência e/ou de Amajari (local de trabalho e possível residência), o acusado
deverá informar previamente a este Juízo; e 3. Proibição de o acusado retornar às
áreas de garimpo e exercer qualquer atividade relacionada ao garimpo.”.
No dia 8 de julho de 2021, o Juízo a quo indeferiu o pleito ministerial
“(...) já que não verificado o descumprimento deliberado até o presente momento
(...) conservando-se as demais MEDIDAS CAUTELARES impostas, enquanto durar
o processo (...)”.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
30/36
Em 14 de julho de 2021, a Defesa constituída comunicou ao Juízo a
quo que “(...) o acusado compareceu junto ao Setor de Monitoramento Eletrônico
do Estado de Roraima, pelo horário da manhã, para colocação de tornozeleira
eletrônica, e desde 12/07/2021, o acusado está sendo monitorado novamente.”.
Já na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em
Alegações Escritas, a Defesa requereu a absolvição do Réu com fulcro no artigo
439, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, “(...) haja vista que não
há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação de
FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, prevalecendo o princípio do in dúbio pro
réu (...)”. Em caso de condenação, sustentou o reconhecimento do Princípio da
Consunção, a fim de que “(...) seja acolhida a tese de DESCLASSIFICAÇÃO para o
delito de ameaça tão somente (art. 177 do CPM) - dando definição diversa do teor
da denúncia (...)”, bem como requereu a “(...) APLICAÇÃO DA PENA NO
MÍNIMO LEGAL, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis do denunciado
e conversão em penas restritivas de direitos, posto que o denunciado preenche todos
os requisitos (...)”. Além disso, pugnou pela:
“(...) aplicação do regime mais brando ou seja o regime aberto e jamais o fechado,
que seja ainda garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade e lhe seja
garantido o direito de retirada da tornozeleira eletrônica por definitivo (...)”.
Em 12 de outubro de 2021, a Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM exarou Despacho cujo teor consignou que:
“(...) Considerando que trata-se (sic) de ação penal de competência monocrática,
vista às partes, por 5 (cinco) dias, para que se manifeste no tocante ao interesse de
realizar sustentação oral em sessão de julgamento (EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE Nº 7000177- 51.2020.7.00.0000, Relator o Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO, data da sessão: 31/08/2020 a 03/09/2020), caso não seja
necessário, será concedida nova oportunidade para as partes complementarem as
alegações escritas, se entenderem pertinente.”.
No dia 13 de outubro de 2021, a Defesa constituída pugnou “(...) pela
Sustentação Oral em sessão de julgamento, onde fará apontamentos sobre suas
razões fatos e argumentos durante a instrução processual (...)”, bem como requereu
“(...) A PROCEDÊNCIA do PEDIDO DE RETIRADA DA CAUTELAR DE
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA em face de FRANCINALDO DA SILVA
LOUREIRO (...)”.
O Órgão ministerial, por sua vez, em 1º de novembro de 2021,
informou que iria “(...) aguardar novo prazo para a complementação das Alegações
Escritas, dispensando, nesse caso, a sustentação oral.”. E, no dia 8 de novembro de
2021, manifestou-se “(...) desfavorável ao pedido inserto no Evento 324 de retirada
da cautelar de monitoração eletrônica (...)”.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
31/36
Em Decisões datadas de 12 de novembro de 2021, o Juízo a quo
acolheu os pleitos defensivos e designou “(...) a sessão de julgamento para o dia
27/01/2022, às 15h, em sessão a ser realizada diretamente com este Juízo, por meio
de videoconferência (...)”, bem como revogou “(...) a medida cautelar referente ao
MONITORAMENTO ELETRÔNICO imposto ao Francinaldo da Silva Loureiro,
CONSERVANDO-SE as demais MEDIDAS CAUTELARES impostas (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 27 de janeiro de 2022, a
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
monocraticamente, julgou parcialmente procedente a Denúncia para:
“(...) 1. ABSOLVER o acusado FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, civil,
das sanções do artigo 205, 30, inciso II, e das sanções do artigo 223, parágrafo
único, todos do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar;
2. e CONDENAR o acusado FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO, civil,
como incurso nos tipos penais dos artigos 177 e 299, ambos do Código Penal
Militar.
Na 1ª fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, favoráveis ao
acusado, como primariedade e bons antecedentes, verifica-se não haver elementos
que justifiquem a elevação da pena além daquela mínima cominada para o crime
do artigo 177 do CPM. Fixa-se, portanto, a pena base em 6 (seis) meses de
detenção.
Na 2ª fase, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a incidirem no
caso, a pena permanece a mesma.
Na 3ª fase, em razão da incidência do art. 71 do CP comum, e considerando o
número do crime praticado pelo art. 299 do CPM, exaspera-se a pena de 6 meses
detenção em 1/6 (um sexto), tornando-se a pena definitiva, portanto, em 7 (sete)
meses de detenção.
Deve ser observada a detração dos dias que o réu permaneceu preso em razão do
período da prisão em flagrante delito e da prisão preventiva (vide: - Auto de Prisão
em Flagrante (evento 1, item 1 do APF) lavrado em 19/01/2020; - Audiência de
Custódia com decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
(evento 30 do APF), de 22/1/2020; - Decisão que manteve a custódia preventiva em
relação ao flagranteado Francinaldo da Silva Loureiro (evento 80 do APF); -
Decisão, de 17/2/2020 (evento 28 e Ata evento 36 da ação) que concedeu a
liberdade provisória ao acusado, e determinou a adoção de medidas cautelares,
com fulcro no art.319, do CPP; - Alvará de Soltura expedido (evento 29 da ação)
cumprido em 17/2/2020 (evento 55 da ação).
Concedo ao acusado a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de
dois anos, mediante o cumprimento das condições legais previstas no art. 626 do
CPM, exceto a letra “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente ao juízo da execução. São as condições:
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
32/36
1. Não se ausentar da jurisdição da 6ª CJM, sem prévia autorização;
2. Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;
3. Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
4. Não mudar de habitação, sem prévio aviso a autoridade competente;
5. Apresentar-se de 3 (três) em 3 (três) meses na sede do Juízo da Execução.
Havendo o descumprimento das condições acima, o regime prisional será o regime
aberto de acordo com o artigo 110, da LEP, c/c o artigo 33, §1º, letra “c”, §2º, letra
“c”, do Código Penal.
Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade (...)” (Grifos no original).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 29 de
janeiro de 2022, tendo sido intimados o Parquet Castrense e a Defesa constituída em
10 de fevereiro de 2022.
Em 18 de fevereiro de 2022, foi certificado o Trânsito em Julgado da
Sentença para a Defesa constituída.
Já o Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 14 de fevereiro de 2022, o qual foi recebido pelo Juízo a
quo em 3 de março de 2022.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Sentença
para que “(...) seja exasperada a pena atribuída a FRANCINALDO DA SILVA
LOUREIRO condenando-o, também, pela prática do crime previsto no art. 223,
parágrafo único do CPM, nos termos da inicial acusatória (...)”, argumentando,
para tanto, que:
“(...) O crime de ameaça exige a presença de elemento subjetivo próprio, qual seja,
o dolo, consistente na vontade livre e consciente da promessa de efetivação de mal
injusto e grave.
De sua vez, o parágrafo único do art. 223 eleva a pena em um terço, quando a
ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, pois certamente
mais grave, afetando a tranquilidade de espírito da vítima por razões atinentes ao
serviço castrense.
No caso ora analisado, extrai-se do conjunto fático-probatório provas suficientes
para confirmar que o acusado ameaçou o Sd MACIANO de lhe causar mal injusto e
grave no dia dos fatos (...)”.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
33/36
Em Contrarrazões, a Defesa constituída refutou os argumentos
ministeriais e requereu que seja negado “(...) provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público, mantendo a r. sentença, por ser medida mais justa (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, opinou pela
“(...) reforma do decisum, com o fito de que FRANCINALDO DA SILVA
LOUREIRO seja também condenado à sanctio iuris do art. 223, parágrafo único, do
Código Penal Militar, em consonância com a exordial acusatória (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática
proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 29 de janeiro de 2022, que absolveu o Civil
FRANCINALDO DA SILVA LOUREIRO da sanção do artigo 223, parágrafo único,
do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Sentença
para que “(...) seja exasperada a pena atribuída a FRANCINALDO DA SILVA
LOUREIRO condenando-o, também, pela prática do crime previsto no art. 223,
parágrafo único do CPM, nos termos da inicial acusatória (...)”, argumentando,
para tanto, que:
“(...) O crime de ameaça exige a presença de elemento subjetivo próprio, qual seja,
o dolo, consistente na vontade livre e consciente da promessa de efetivação de mal
injusto e grave.
De sua vez, o parágrafo único do art. 223 eleva a pena em um terço, quando a
ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, pois certamente
mais grave, afetando a tranquilidade de espírito da vítima por razões atinentes ao
serviço castrense.
No caso ora analisado, extrai-se do conjunto fático-probatório provas suficientes
para confirmar que o acusado ameaçou o Sd MACIANO de lhe causar mal injusto e
grave no dia dos fatos (...)”.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
34/36
Não assiste razão ao Parquet Castrense.
Primeiramente importa destacar que na Peça Acusatória, o Órgão
ministerial pretendeu a condenação pelo delito encartado no art. 223 do Código
Penal Militar, considerando que o Acusado teria proferido ameaças ao Sd Ex
Maciano Jacinto de Jesus “(...) afirmando que conhecia os seus parentes, falou
sobre o seu filho e, após citar o endereço de residência do militar, afirmou: “você
vai se ver comigo” (...)”.
Nesse contexto, a análise acurada dos autos demonstra que o Órgão
ministerial não se desincumbiu de demonstrar satisfatoriamente, com a certeza que
exige o édito condenatório pretendido, que teria sido o Réu quem proferiu a suposta
ameaça ao Ofendido Sd Ex Maciano Jacinto de Jesus.
Conforme estabelece a norma penal incriminadora:
“Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave”.
Acerca do delito, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal
incursionador, segundo o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado.
Saraiva. 5ª ed. 1995. São Paulo. pp. 440/442):
“(...) é a paz de espírito, a tranquilidade espiritual (...) Na ameaça, o sujeito
pretende somente atemorizar o sujeito passivo (...) Consiste em o sujeito anunciar à
vítima a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico, econômico ou
moral (...)”.
Ou seja, para a configuração do tipo penal em comento, pressupõe-se
um anúncio de mal injusto ao Ofendido, o que se pode confirmar, por “(...) palavra,
o escrito, o gesto ou qualquer outro meio simbólico (...)” (Damásio de Jesus.
Código Penal Anotado. 2012. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 608), e que “(...) São
meios de realização da ameaça: (...) por palavra (verbal), o agente afirma que vai
matar a vítima (...)” (Enio Luiz Rossetto. Código Penal Militar Comentado. Parte
Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 722).
Nesse contexto, ainda que o Parquet Castrense tenha sustentado que
“(...) muito embora o Sd MACIANO, em depoimento judicial, tenha negado que os
dizeres ameaçadores tenham sido proferidos pelo réu, as demais provas produzidas
na instrução processual, bem como o seu depoimento tomado em sede de APF,
atestam o contrário (...)”, a jurisprudência dos Pretórios é pacifica no sentido de que
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
35/36
“(...) é válida a prova feita na fase do Inquérito Policial, quando não infirmada por
outros elementos colhidos na fase judicial (...)” (Habeas Corpus nº 114-592,
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 26/03/2013).
Portanto, se por um lado, na fase inquisitorial o Ofendido declarou que
“(...) o senhor NALDO realizou ameaças a esta testemunha, afirmando que: “tu vai
me pagar”, “tu não, mas sua família vai”, afirmou ainda que sabia seu local de
residência, Alto Alegre (...)”, foi ele próprio que, em Juízo, ao ser questionado se
teria sido o Réu “(...) quem fez essas ameaças ao senhor?”, declarou que “(...) Não,
não. Foi outro que tava (sic) dentro da embarcação dele, que tava (sic) sem camisa.
Não conheço ele.”, o que, a toda evidência, infirmou a premissa com base na qual o
Órgão ministerial sustentou a pretensão condenatória.
Além disso, a despeito dos argumentos ministeriais segundo os quais
“(...) os militares 3º Sgt CARLOS EDUARDO e o Ten SANT’ANA também
prestaram depoimento nesse sentido, corroborando as declarações de MACIANO
em sede inquisitorial (...)”, ainda assim, o próprio Ofendido afastou a autoria
delitiva ao declarar, em Juízo, que o autor das ameaças não foi o Réu. Em delitos
desse jaez, é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado,
explícita ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua
tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança, ou seja:
“(...) por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo
destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de
segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal (...)”
(Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 2014. Forense. Rio
de Janeiro. p. 342).
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Embargos Infringentes nº 0000106-66.2015.7.02.0202 (DJe: 12/03/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Cleonilson Nicácio Silva
(...) A prática delituosa descrita no art. 223 do CPM tem por conduta nuclear
ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito,
gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por
telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação qualquer, sendo
indispensável para a configuração do delito que o ofendido efetivamente se sinta
ameaçado, acreditando que algo de mau lhe pode acontecer (...)” (Grifo nosso).
Nesse contexto, restando dúvidas acerca da autoria delitiva imputada
ao Réu, notadamente se considerado o próprio depoimento colhido em Juízo do Sd
Ex Maciano Jacinto de Jesus, segundo o qual o Ofendido sequer tem filhos, a
manutenção do Decreto absolutório é medida que se impõe.
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:22
:: 40001349491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
36/36
Vale dizer, portanto, que são irretocáveis os fundamentos expendidos
no Decreto absolutório de primeiro grau, cujo teor adoto como razões adicionais de
decidir:
“(...) As provas constante dos autos, principalmente o depoimento do suposto
ofendido pelo crime de ameaça (Sd. Marciano), não foram capazes de comprovar a
existência do temor potencialmente intimatório no ofendido decorrente de qualquer
ação praticada pelo réu.
Acrescente-se que os tripulantes militares estavam todos de máscara no momento
da ação, dificultando a identificação facial dos mesmos, não havendo como
conceber como crível uma possível situação de ameaça dirigida nessas
circunstâncias.
(...)
Como pode se observar das declarações do suposto ofendido, indicado na
denúncia, este afirmou categoricamente, por mais de uma vez, que não fora o réu
que proferira palavras desagradáveis contra ele, que teria sido uma outra pessoa,
que ele mesmo não conseguiria identificar, e ainda mais sem demonstrar em suas
declarações qualquer sinal de temor diante do acontecimento, ou de que tenha se
sentido ameaçado.
Em que pese haver depoimentos testemunhais divergentes sobre como se deram
esses fatos, a declaração do próprio ofendido no sentido de que não teria sido o réu
o autor da suposta ameaça, esta dúvida opera em favor do réu.
Dessa forma, diante da existência de dúvida ponderável acerca dos fatos e da sua
autoria, a absolvição se impõe também em relação ao crime de ameaça.”.
Por tais razões, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a
quo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349491v2 e
do código CRC 999d1dd5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 6/3/2023, às 18:51:57
7000169-06.2022.7.00.0000
40001349491 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR